Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-97.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. O ORA APELANTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE ESTAVA COM SIMULACRO, MAS NÃO PUXOU A VÍTIMA, NEM PEGOU O CELULAR DA MESMA, NÃO SENDO, PORTANTO, SUA DECLARAÇÃO UTILIZADA COMO EMBASAMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000721-97.2019.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): DHONATAN PRAZERES CORREA (WALBERT PANTOJA DE BRITO- OAN/PA Nº 10.788)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CP
. NÃO ACOLHIMENTO. O ORA APELANTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE ESTAVA COM SIMULACRO, MAS NÃO PUXOU A VÍTIMA, NEM PEGOU O CELULAR DA MESMA, NÃO SENDO, PORTANTO, SUA DECLARAÇÃO UTILIZADA COMO EMBASAMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000721-97.2019.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): DHONATAN PRAZERES CORREA (WALBERT PANTOJA DE BRITO- OAN/PA Nº 10.788)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DHONATAN PRAZERES CORREA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena,
que o condenou à pena de
em 06 (seis) anos
de reclusão

e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 19.01.2019, o ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima Ramon da Silva Gonçalves, na Vila dos Cabanos, localizada na cidade de Barcarena.

Após efetuar o roubo, a vítima gritou por socorro, ocasião em que populares conseguiram capturar o acusado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requereu a reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 157, §2º, II, do Código Penal, o MM. Magistrado assim fundamentou:
¿O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são as normais do crime; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 120 ( cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há agravante da reincidência pelo que aumento de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 06 anos de reclusão e 150 dias multa. Não há atenuantes.
Não há causa de aumento ou diminuição de pena, razão pelo qual torno em concreto e definitivo em 06 anos de reclusão e de 150 dias multa.¿

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, notadamente a personalidade e os motivos do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

No que tange ao pleito de
reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP
, de igual modo não merece acolhimento, posto que o acusado não confessou a autoria delitiva, limitando-se a afirmar que estava com simulacro, mas não puxou à vítima, que não pegou o celular da mesma, não sendo, portanto, sua declaração utilizada como embasamento na sentença condenatória.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora